Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS. DIFERENCIAÇÃO QUANTO A UMA CANDIDATA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de reconhecer que não houve eliminação da candidata em concurso público realizado. Recurso da parte autora visando a procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Critérios de Correção. Distribuição de pontos. TCDF. Na forma do artigo 59 da Lei 4.949/2012, a anulação de questão objetiva deve implicar ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso. Em que pese a decisão 4145/2019 do TCDF (decorrente do processo no24463/2019, colacionado pela recorrente no documento id 22341359) somente ter sido cumprida em data posterior a divulgação do resultado do concurso, o que ocasionou a reclassificação dos candidatos, ela apenas possuía o caráter declaratório de se fazer cumprir o que o próprio edital do concurso já havia previsto antes mesmo da data da realização das provas, em consonância com a legislação. O Edital no 3 (documento id 22341381, página 1), datado ainda no ano de 2018, anterior à realização das provas, já havia retificado o edital inaugural, aplicando a regra do artigo 59 da Lei 4.949/2012, de modo a adotar a regra do ajuste proporcional ao sistema de pontuações, conforme consta no seu subitem de número 1.1.3. Desse modo, a decisão do TCDF nada mais fez do que fazer cumprir o próprio regramento previsto no edital (e na legislação), sem sequer ter imposto regramento cuja previsão estivesse ausente no edital do concurso.
4 – Decisão judicial em situação paradigma. Anulação de questão somente para um candidato. No processo 0735889-90 a decisão judicial atingiu apenas uma candidata, o que não fora atribuído aos demais candidatos. Não obstante o descontentamento da parte recorrente em ter tratamento distinto da que fora adotada em relação ao processo referido, não há fundamento para acolher, sob o fundamento da isonomia, pretensão em desconformidade tanto com a legislação vigente, quanto com as normas do edital, sob o risco de ferir o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$700, em face de o valor da causa não oferecer parâmetros para o arbitramento, conforme dispõe o art. 6o e art. 55, da Lei 9.009/1995. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F